Tribunal: STF
Processo: ARE 1438603
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 591.340/SP, TEMA RG Nº 117. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. contra acórdão do TRF3, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS - ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. A questão jurídica invocada não envolve propriamente a análise da declaração do IRPJ do período objeto da compensação nem o montante que seria apurado para fins tributários, mas apenas a possibilidade jurídica de compensar prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa acumulados até 1.12.1994, para correta apuração da base de cálculo da CSSL e do IR a serem recolhidos, sem a incidência do limite de 30% prevista nos arts. 42 e 58 da Leiº 8.981/95,



    2. Com o advento da Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, a qual alterou dispositivos do Código de Processo Civil referentes a recursos e ao reexame necessário, dentre eles o acréscimo do §3º ao art. 515, na hipolese de extinção do processo sem julgamento do mérito, é permitido ao Tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questões exclusivamente de direito e estiver cm condições de imediato julgamento.



    3. As parcelas dedutíveis para a determinação da base de calculo da contribuição social sobre lucro estão previstas no art. 29 "c" da Lei 7.689/88, não contemplando hipótese da compensação de prejuízos de exercícios pretéritos.



    4. A limitação imposta pelos arts. 42 e 58 da Lei n" 8.981/95 não viola direito adquirido nem fere o principio da irretroatividade das leis, sucedendo-se o mesmo no que diz respeito aos arts. 12, 16 e 18 da Lei nº 9.065/95



    5. Relativamente à CSSL, o art. 58 da Lei n" 8.981/95 não observou o principio da anterioridade nonagesimal insculpido no art. 195, § 6º da Constituição Federal.



    6. A compensação de prejuízos rege-se pela lei vigente no período-base da ocorrência do lucro real, momento em que se efetua.



    7, A restrição de 30% para compensação de prejuízos apurados em exercícios pretéritos encontrava-se em vigor quando da pretendida dedução, pois foi imposta pela MP n 812, de 30/12/94, convertida na Lei nº 8.981 de 10101/93, e reiterada pelos arts. 12, 16 e 18 da Lei nº 9.065/95.” (e-doc. 16).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. alega violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, LV, 93, inc. IX, 145, § 1º, 150, incs. I, III, al. “b”, e 195, § 6º, da Constituição da República, objetivando excluir a limitação de 30% referente à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo do IRPJ, razão pela qual esse ponto mereceria reforma o acórdão recorrido (e-doc. 19, p. 14-29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Quanto à controvérsia sobre a limitação de trinta por cento sobre os prejuízos fiscais referentes à tributação do IRPJ e da CSLL, rememoro que, no RE nº 591.340/SP, leading case do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: o limite aplicável na dedução de prejuízos fiscais.



    6. Na ocasião, ao concluir pela constitucionalidade da limitação de 30% (trinta por cento) na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    (RE nº 591.340/SP, Tema RG nº 117, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020; grifos acrescidos).



    7. Com efeito, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. A esse respeito, confira-se trecho da fundamentação do aresto vergastado:  



    “A tese defendida pela impetrante desconsidera tais princípios ao pretender aplicar por analogia o art. 196 do Decreto-lei nº 1.598/77, incorporado ao Regulamento do Imposto de Renda, elastecendo o aspecto temporal de incidência da exação, de modo a abranger mais de um exercício, porque poderá haver variação de um para outro contribuinte, dependendo da ocorrência ou não de prejuízos em um único ou em vários exercícios. 



    Não obstante, também atenta contra o fixado pelo art. 111 do CTN, segundo o qual deve ser interpretada literalmente norma que possa ensejar a exclusão do crédito tributário. 



    Também não é aplicável ao caso presente o disposto no art. 189 da Lei nº 6.404/76.



    O citado artigo encontra-se inserto no capítulo XVI da lei das Sociedades Anônimas que disciplina a dedução de prejuízos e da provisão do imposto de renda para fins de participação de qualquer natureza, e apuração do lucro líquido da empresa, não regulamentando as deduções autorizadas para a demonstração do resultado do exercício, ou seja do lucro auferido no exercício, disciplinadas pelo art. 187 da mencionada lei. 



    Mister frisar ser a base de cálculo da contribuição social em análise o lucro, assim entendido como resultado positivo do exercício. 



    Do exame do art. 187, §1º, da Lei nº 6.404/76, constata-se não estar autorizada a dedução dos prejuízos de exercícios pretéritos para determinação do resultado do período. 



    Saliente-se, outrossim, restringir o estatuído pelo art. 186, §1º, os ajustes de exercícios anteriores para fins de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 



    (...)



    Igualmente, o art. 44 da Lei nº 8.383/91 não fornece amparo à pretensão da impetrante. Observa-se, ainda, autorizar o parágrafo único do citado artigo a dedução da base de cálculo da contribuição social asobre o lucro do prejuízo ocorrido apenas no mês imediatamente anterior, não autorizando a dedução de prejuízos de exercícios pretéritos, prevista tão somente com a edição da Lei nº 8.981/95 (...).” (e-doc. 16).



    8. Destarte, inviável a comentada reanálise, por força do óbice encontrado no enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator